Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0702795-68.2020.8.07.0000 Apelante(s) BANCO DE BRASÍLIA S.A. Apelado(s) JULIANA PINHO FERRO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra sentença (pág. 117) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco de Brasília S.A. em desfavor de Juliana de Pinho Ferro, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, porquanto não atendida a emenda da inicial. O artigo 1.010 do CPC prevê que “a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá [...]”. Segundo certificado no ID 14226338 o recurso foi “distribuído equivocadamente pela parte recorrente diretamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da petição recursal nos autos de referência 0707344-55.2019.8.07.0001, em trâmite, na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília” (sic). Dentro desse contexto, concedo o prazo de cinco dias para o advogado da apelante acostar o presente recurso ao processo originário no 0707344-55.2019.8.07.0001, sob pena de inadmissão. Cumprida a determinação acima pelo advogado do apelante, cancele-se a distribuição do presente feito. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator